Tribunal: STF
Processo: HC 185078
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado Cícero Salum do Amaral Lincoln e outro, advogados, em benefício de Luiz Cláudio Costa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 576.541:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUIS CLÁUDIO DA COSTA no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado por infração aos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.715 diárias no valor unitário mínimo, porque, juntamente com um corréu, foi surpreendido com 998g (novecentos e noventa e oito gramas) de maconha.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de origem, que lhe deu parcial provimento para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (e-STJ fls. 27/38, acórdão sem ementa).
    Na presente impetração, a defesa assere que deve ser alterado o regime inicial fixado para o cumprimento da pena.
    É, em síntese, o relatório.
    Em consulta ao sistema eletrônico de distribuição desta Corte, constatei que o pleito para alteração do regime carcerário já foi julgado no bojo do HC n. 510.181/SP, também em favor do ora paciente, no qual atacou-se os fundamentos da Apelação Criminal n. 0007357-56.2010.8.26.0624, tal qual do presente writ.
    Nessa tessitura, verifica-se que o pedido deduzido na presente impetração possui objeto idêntico ao do habeas corpus anteriormente proposto neste Tribunal Superior, configurando, pois, inadmissível reiteração, o que é repelido pela jurisprudência desta Corte (…).
    O HC n. 510.181/SP já teve o mérito julgado, com a certificação de trânsito em julgado em 4 de fevereiro de 2020.
    Vale mencionar que o julgamento levado a efeito anteriormente faz coisa julgada (…).
    Tal o contexto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus no qual alegam os impetrantes que o “regime inicial de cumprimento da pena, no caso, o fechado, vem fundamentado isoladamente e abstratamente na forma do artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90.
    Por consequência, restou preservado o regime inicial da pena mais gravoso que o quantum da pena, consistente em cinco anos e dez meses de reclusão, em tese, sugere.
    Em conclusão, é inexorável a convicção de que a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias causou manifesto constrangimento ilegal em relação ao paciente, na medida em que afrontam o entendimento desse c. Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2012), passando, desde então, a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados”.
    Ressaltam que esse regime teria sido imposto com base na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente e que seria possível a fixação do regime inicial semiaberto para o paciente.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer seja deferido, em favor do ora paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’ assegurar que ele aguarde, em regime semiaberto, o julgamento do mérito do presente mandamus, medida a ser implementada nos autos da ação penal de origem nº 0007357-56.2010.8.26.0624 (2ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP).
    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva e concedendo-se a ordem para que o paciente cumpra definitivamente sua reprimenda em regime inicial semiaberto no crime de tráfico entorpecentes, forte no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, do Código Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 576.541.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar no mérito da presente impetração, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou as questões postas na presente impetração referentes ao regime inicial fechado imposto ao paciente, restringindo-se a indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 576.541 por ser repetição do Habeas Corpus n. 510.181, que “já teve o mérito julgado, com a certificação de trânsito em julgado em 4 de fevereiro de 2020”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora